Tribunal: TJSP
Processo: 2038894-55.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame Matéria em Recurso Repetitivo – Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 - Discussão sobre diferenças de precatório - Controvérsia relativa a aplicação dos índices de correção monetária (Tema no 905, STJ) – Inaplicabilidade à espécie - Caso em que a controvérsia cinge-se a existência de saldo residual de precatório, não se aplicando a tese firmada no

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame Matéria em Recurso Repetitivo – Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 - Discussão sobre diferenças de precatório - Controvérsia relativa a aplicação dos índices de correção monetária (Tema no 905, STJ) – Inaplicabilidade à espécie - Caso em que a controvérsia cinge-se a existência de saldo residual de precatório, não se aplicando a tese firmada no tema em testilha - Preservação da coisa julgada – Acórdão Mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038894-55.2016.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JOSÉ FERNANDO MOREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os
autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras
deliberações.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038894-55.2016.8.26.0000 -Voto no 15.075
2
VOTO No: 15.075
RECURSO ESPECIAL No: 2038894-55.2016.8.26.0000
RECORRENTE: JOSÉ FERNANDO MOREIRA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Acidente do trabalho Processual civil - Reexame Matéria em
Recurso Repetitivo
Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 -
Discussão sobre diferenças de precatório - Controvérsia
relativa a aplicação dos índices de correção monetária (Tema
no 905, STJ) Inaplicabilidade à espécie - Caso em que a
controvérsia cinge-se a existência de saldo residual de
precatório, não se aplicando a tese firmada no tema em testilha
- Preservação da coisa julgada Acórdão Mantido.
Em cumprimento a r. decisão proferida pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa a aplicação dos índices de correção
monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora.
O autor opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados
por esta C. Câmara, e, posteriormente, interpôs os Recursos Especial e Extraordinário,
objetivando a reforma do V. Acórdão, no sentido de ser afastada a incidência da
correção monetária pela inconstitucional TR, e que a correção seja feita pelo IPCA-E,
desde a data do cálculo exequendo.
O INSS também interpôs Recurso Especial objetivando a
reforma do V. Aresto para determinar a aplicação, para fins de correção monetária do
débito, o índice INPC a partir do advento da Lei 10.741/03, bem como a TR como
índice de atualização das parcelas em atraso a partir da Lei no 11.960/2009, excluindo-
se a aplicação do IGP-DI.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte,
em cumprimento do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil, devolveu os
presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão, em razão do julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça nos autos do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, que
fixou a seguinte tese : “ (...) 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. (...) 3.2 Condenações judiciais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038894-55.2016.8.26.0000 -Voto no 15.075
3
natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto."
É o relatório.
É caso é de manutenção da decisão do entendimento adotado no
acórdão anterior.
Isso porque o V. Acórdão recorrido trata de correção monetária
de débito inscrito em precatório, enquanto o Tema 905 do STJ analisa a questão da
atualização do débito quando ainda em fase de liquidação.
O caso em tela, cuida de saldo residual de precatório, logo não se
aplica a tese referente a aplicações dos índices de correção monetária, uma vez que o V.
Acórdão proferido quando da fase de conhecimento transitou em julgado, portanto, no
caso em comento, necessária a preservação da coisa julgada.
Assim, o caso é de manutenção da decisão do entendimento
adotado no acórdão anterior.
Assim, respeitado o posicionamento em sentido diverso, mostra-
se descabida a reavaliação da matéria com base em julgamento de outros casos
proferido em sede de Recurso Especial.
Ante ao exposto e por meu voto, mantenho o entendimento
adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os autos retornar à
Presidência da Seção de Direito Público para outras deliberações.
JOÃO ANTUNES
Relator